Tribunal: TJBA
Processo: 8058032-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058032-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE FILGUEIRAS

Advogado(s)
:
EVERSON COSTA LOPES, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DO PROCEDIMENTO COMUM PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora aposentada contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de suspensão de descontos, determinou, de ofício e antes da análise da tutela de urgência, a conversão do procedimento comum para o rito do Juizado Especial Cível, em razão do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a conversão, de ofício, do procedimento comum para o rito do Juizado Especial Cível, bem como se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória deferida em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, sendo facultado à parte autora optar pelo procedimento previsto na Lei nº 9.099/1995 ou pelo rito comum do Código de Processo Civil, não podendo o magistrado impor, de ofício, a adoção do rito sumaríssimo, nos termos da Súmula nº 33 do STJ.

4. Inexiste previsão legal que autorize a conversão compulsória do procedimento comum para o microssistema dos Juizados Especiais, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e ao direito de ação.

5. A controvérsia envolve alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, com possibilidade de necessidade de prova pericial grafotécnica, meio probatório incompatível com o rito sumaríssimo, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/1995.

6. Configurada a probabilidade do direito e ausente risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, mostra-se adequada a manutenção da decisão que determinou a tramitação do feito pelo procedimento comum.

IV. DISPOSITIVO.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar que o feito originário tramite pelo procedimento comum.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 931; Lei nº 9.099/1995, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.12.2019,
DJe
03.02.2020; Súmula nº 33/STJ; TJBA, Apelação nº 8001446-57.2021.8.05.0063, Rel. Des. José Edivaldo Rocha
Rotondano
, Quarta Câmara Cível, pub. 15.08.2024; TJBA, Apelação nº 8001040-07.2019.8.05.0063, Rel. Des. José Edivaldo Rocha
Rotondano
, Quinta Câmara Cível, pub. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058032-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA JOSE FILGUEIRAS
e como agravada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora